Tribunal: TJSP
Processo: 2236815-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência dos executados – Descabimento – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO, ENTÃO INCAPAZ NO MOMENTO DOS FATOS – Questão que já foi objeto de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência dos executados – Descabimento – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO, ENTÃO INCAPAZ NO MOMENTO DOS FATOS – Questão que já foi objeto de análise recursal anterior, concluindo-se pela legitimidade passiva "ad causam" do incapaz, ante sua responsabilidade subsidiária – Inteligência dos arts. 928 e 932, ambos do CPC – Entendimento mantido por ocasião do julgamento de recurso de apelação – Legitimidade constatada.

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – Desnecessidade – Irresignação recursal manifestada em apelação que se restringiu ao valor dos danos morais, silenciando quanto aos critérios de correção e de incidência de juros de mora – Reforma parcial do julgado, com o redimensionamento dos danos morais que não resulta em alteração dos critérios de correção e de incidência de juros de mora estabelecidos em primeiro grau.

EXCESSO DE EXECUÇÃO E FALTA DE LIQUIDEZ QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – Inocorrência – Documentos carreados aos autos pelos exequentes que demonstram, suficientemente, as despesas atinentes a funeral, assim como valores destinados ao custeio de consultas médicas e com psicólogos – Documentos apresentados na fase de conhecimento, passando pelo crivo do contraditório – Montante devido cuja apuração depende apenas de cálculo aritmético, facultando-se ao credor a promoção, desde logo, do cumprimento da sentença – Inteligência do art. 509, §2o, do CPC.

INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – Insurgência dos executados que não se sustenta, vez que a incidência das penalidades decorre da lei, inclusive no caso de cumprimento provisório de sentença – Inteligência dos arts. 520, caput e §2o, e, também, 523, caput e §1o, todos do CPC.

PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – Executados que pretendem a substituição da penhora – Pretensão manifestada em primeiro grau e que ainda sequer foi apreciada – Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância – Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
Registro: 2020.0000973430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236815-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes MARIA INES
PAGNI
BUZAID,
MARCO
ANDREA
PAGNI
BUZAID,
ALLOY
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS LTDA e ALVARO ALEXANDRE BUZAID, são agravados
BRIDGET
CATALINA
FARICY,
GUILHERME
FRIEDRICH
LAURIA,
HENRIQUE
FRIEDRICH LAURIA, KARINA FRIEDRICH LAURIA, MARCO ANTONIO BARBOSA
LAURIA, ROLAND JOSEPH FARICY, MOLLY DIANE FARICY, MICHAEL PATRICK
FARICY, ESPÓLIO DE ROBERTO PATRICK FARICY e LINDA MARIE FARICY.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte do recurso, e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator que
integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
Voto no 30491
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Agravantes: Álvaro Alexandre Buzaid e outros
Agravados: Linda Marie Faricy e outros
Juíza 1a Inst.: Dra. Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Decisão agravada que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença
Insurgência dos executados

Descabimento ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDUTOR DO
VEÍCULO, ENTÃO INCAPAZ NO MOMENTO DOS FATOS

Questão que já foi objeto de análise recursal anterior, concluindo-se
pela legitimidade passiva “ad causam” do incapaz, ante sua
responsabilidade subsidiária
Inteligência dos arts. 928 e 932,
ambos do CPC Entendimento mantido por ocasião do julgamento
de recurso de apelação Legitimidade constatada.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
Desnecessidade
Irresignação recursal
manifestada em apelação que se restringiu ao valor dos danos morais,
silenciando quanto aos critérios de correção e de incidência de juros
de mora Reforma parcial do julgado, com o redimensionamento
dos danos morais que não resulta em alteração dos critérios de
correção e de incidência de juros de mora estabelecidos em primeiro
grau.
EXCESSO DE EXECUÇÃO E FALTA DE LIQUIDEZ QUANTO
AOS DANOS MATERIAIS Inocorrência Documentos carreados
aos autos pelos exequentes que demonstram, suficientemente, as
despesas atinentes a funeral, assim como valores destinados ao
custeio de consultas médicas e com psicólogos
Documentos
apresentados na fase de conhecimento, passando pelo crivo do
contraditório Montante devido cuja apuração depende apenas de
cálculo aritmético, facultando-se ao credor a promoção, desde logo,
do cumprimento da sentença Inteligência do art. 509, §2o, do CPC.
INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO Insurgência dos executados
que não se sustenta, vez que a incidência das penalidades decorre da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
lei, inclusive no caso de cumprimento provisório de sentença

Inteligência dos arts. 520, caput e §2o, e, também, 523, caput e §1o,
todos do CPC.
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS Executados que pretendem a
substituição da penhora Pretensão manifestada em primeiro grau e
que ainda sequer foi apreciada Impossibilidade de análise, sob pena
de supressão de instância
Decisão mantida
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
tirado
por
ÁLVARO
ALEXANDRE BUZAID e OUTROS contra a respeitável decisão trasladada a fls.
413/416, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração de fls. 536
que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ora em fase
de cumprimento de sentença, que lhes movem LINDA MARIE FARICY e OUTROS,
rejeitou a impugnação interposta pelos agravantes, deferindo a liberação dos
valores incontroversos depositados nos autos. Em decorrência da rejeição da
impugnação, foram os impugnantes condenados ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução. Ainda, foi
deferida nova tentativa de penhora de ativos financeiros dos executados, assim
como das quotas sociais de empresas que lhes pertencem, fixando o prazo de 03
meses para os fins previstos no art. 861 do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese, que por oportunidade do
julgamento do recurso de apelação tirado contra a r. sentença prolatada na ação de
conhecimento, foi excluída a condenação do corréu MARCO ANDREA PAGNI
BUZAID no concernente ao pagamento das indenizações, seja por danos materiais,
seja por danos morais, reconhecida a responsabilidade objetiva de seus genitores.
Afirmam que o provimento parcial da apelação, com a reforma do capítulo que trata
da condenação ao pagamento de indenização por danos morais impõe a liquidação
por arbitramento da taxa de juros e do índice de correção monetária, não fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
Acórdão. Asseveram a necessidade de se aguardar o julgamento do Recurso
Especial interposto sobre o Acórdão que julgou a apelação, visto que trata sobre o
quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, impactando sobre o
montante exequendo. Alegam, ainda, excesso de execução e falta de liquidez da
sentença quanto aos danos materiais, reputando insuficientes os recibos
apresentados pelos exequentes. Defendem a inaplicabilidade da multa e honorários
de 10% sobre o valor atualizado da execução, posto que tais “penalidades”
somente podem incidir em casos de condenação em quantia certa ou já fixada em
liquidação, não sendo este o caso dos autos. Finalmente, argumentam pela
necessidade de revogação da ordem de penhora das quotas sociais que possuem
sobre empresas que não ocupam o polo passivo da demanda, ressaltando o não
cumprimento dos requisitos para atingimento do patrimônio das empresas por
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Pugnam pela concessão de efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, com o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 196).
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ademais, não sendo
obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da
controvérsia.
O
recurso
somente
pode
ser
conhecido
parcialmente e, na parte conhecida, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
I De início, não se cogita da ilegitimidade passiva
do coexecutado MARCO ANDREA PAGNI BUZAID.
Não se descuida de que à época dos fatos

acidente automobilístico do qual deriva o pleito indenizatório ora executado o
coagravante MARCO ANDREA fosse menor, incapaz.
Entretanto, isto por si só não basta para excluir sua
responsabilidade para responder pelos fatos que lhe foram imputados, nem
mesmo afasta seu dever de indenizar.
Na hipótese sob análise, o tema da legitimidade do
coagravante MARCO ANDREA já foi objeto de impugnação, inclusive em grau
recursal, oportunidade em que se reconheceu a necessidade de manutenção do
incapaz no polo passivo da demanda, consoante se observa do Acórdão proferido
no julgamento do Agravo de Instrumento no 1.252.481-0/7, de lavra do E. Des.
Walter Zeni e que restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE VEÍCULO -
INDENIZAÇÃO - Polo passivo da ação integrado pelo incapaz condutor do
veículo. Arguição de preliminar de ilegitimidade passiva do incapaz.
Acolhimento. Inadmissibilidade. Impossibilidade de aferição da capacidade
dos genitores pela reparação do dano. Prematuridade da decisão -
Legitimidade passiva "ad causam" ante a responsabilidade subsidiária do
incapaz. Reconhecimento. Inteligência do artigo 928 do Código Civil.
Decisão reformada. A inimputabilidade não exclui o dever de reparar o
dano, quando o ato praticado configure a violação de um dever e os seus
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de
meios suficientes ao cumprimento da obrigação RECURSO PROVIDO, com
observação.”1.
1 Agravo de Instrumento no 1.252.481-0/7, Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado, j.
20/08/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
Elucidativa, ainda, a fundamentação do Acórdão:
“Contudo, respeitado o entendimento da d. magistrada a
quo, data venia, o recurso comporta provimento na medida em que "o
incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de
meios suficientes" (art. 928, caput, CC).
Por outro lado, os artigos 932 e 933 do Código Civil,
estabelecem que também são responsáveis pela reparação civil os pais,
pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua
companhia, ainda que não haja culpa de sua parte.
Ou seja, o Código Civil vigente prevê a responsabilidade
subsidiária do menor causador do dano. No entanto, tal subsidiariedade
não significa alternatividade, em que a responsabilidade dos pais excluiria
a do incapaz.
Na hipótese, o menor continua responsável pelos
prejuízos supostamente causados aos agravantes, porém somente
responderá por tais danos, subsidiariamente, caso seus pais, responsáveis
pela reparação civil (CC/932, I), não tiverem obrigação de fazê-lo ou não
dispuserem meios suficientes ao pagamento de eventual condenação, ou
então se a eventual indenização privá-los, ou as pessoas que dele
dependem, do necessário à subsistência.
Ou seja: a inimputabilidade não exclui o dever de reparar
o dano, quando o ato praticado configure a violação de um dever e os seus
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de
meios suficientes ao cumprimento da obrigação, resguardado o necessário
à manutenção de sua dignidade (CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e
SÉRGIO CAVALIERI FILHO, "Comentários ao Novo Código Civil, obra
coordenada por SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, vol. XIII, Forense, ed.
2004, pp. 161/162).”
Idêntico raciocínio foi expressado por este mesmo
Relator na oportunidade do julgamento do recurso de Apelação interposto face à
sentença que julgou a ação indenizatória de que decorre o presente cumprimento
de sentença, conforme se observa do item “IV” do Acórdão, copiado aos autos
principais (fls. 33/35), em que se reconhece a responsabilidade objetiva dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
genitores no que diz respeito aos danos suportados pelos autores, ora exequentes,
sem a exclusão da responsabilidade, ainda que subsidiária, do coagravante
MARCO ANDREA, motorista do veículo no momento do acidente.
Destarte, afasta-se a alegação de ilegitimidade de
MARCO ANDREA PAGNI BUZAID para figurar no polo passivo do presente
cumprimento de sentença.
II
Com relação ao quantum exequendo, mais
especificamente sobre a correção monetária e juros de mora incidentes sobre o
valor da condenação fixada a título de danos morais, incogitável sua liquidação por
arbitramento.
Ao sentenciar o feito, a D. Magistrada singular
condenou os réus, ora agravantes, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$.100.000,00 para cada autor, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da sentença e juros de mora de 1%
ao mês desde a data do evento danoso (fls. 83 autos principais).
Interposto recurso de apelação, os réus se
insurgiram especificamente apenas quanto ao valor da indenização fixada em
primeiro grau, silenciando quanto aos critérios de correção e incidência de juros de
mora (apelação fls. 304/350 autos principais).
Julgado o recurso de apelação, de fato, houve o
redimensionamento da indenização por danos morais, in verbis:
“Em suma, para cada um dos genitores, arbitro a
indenização em composição dos gravames morais em R$.150.000,00 (cento
e cinquenta reais), sendo certo ainda que, em razão da incursão em
responsabilidade concorrente, na proporção de 1/3, fica reduzida para
R$.100.000,00 (cem mil reais) para cada um.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
(ii) Na sequência e sem se cogitar de responsabilidade
concorrente dos irmãos coautores, individualmente arbitro em R$.50.000,00
(cinquenta mil reais) a indenização, devida aos quatro irmãos de Claire
(R$.200.000,00) e também aos dois irmãos de Camila (R$.100.000,00), com
atualização monetária desde a sentença (Súmula 362 do STJ) e juros
demora contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com redução dos
valores expressos na r. sentença recorrida.” (trecho do Acórdão fls.
43/44 autos principais).
Todavia, como se observa do trecho supracitado, a
única alteração promovida se deu quanto ao valor da indenização propriamente
dito, restando mantidos os critérios de correção e de incidência de juros de mora
estabelecidos em primeiro grau os quais, enfatize-se, não haviam sido objeto de
impugnação recursal.
Nesse passo, inaplicável o índice SELIC em
substituição aos parâmetros já definidos em primeiro grau, tal como pretendido
pelos agravantes, sendo mesmo o caso de adoção da Tabela Prática deste E.
TJSP no que diz respeito à correção monetária dos valores, que devem ainda ser
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.
De mais a mais, é de conhecimento geral que a
interposição de Recurso Especial, em regra, não possui efeito suspensivo, o que
autoriza o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, não havendo
motivos para suspensão da fase executória.
III Não se verifica, também, excesso de execução
ou falta de liquidez quanto aos danos materiais.
Com efeito, a condenação dos réus ao pagamento
de indenização por danos materiais não foi objeto de insurgência recursal em sede
apelação, fato observado e referido no Acórdão, inclusive quanto à necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
oportuna liquidação. In verbis:
“XII -- Por fim, anote-se que a questão relativa ao valor da
indenização por danos materiais fixada em primeiro grau não mereceu
qualquer razão ou fundamento a justificar sua reforma, com única menção
a este particular aspecto feito na postulação de reforma e improcedência
dos pedidos, notadamente no item 9 (Requerimento), explicitado nas razões
do apelo. Assim, mantidas as razões que levaram à conclusão quanto à
procedência dos pedidos deduzidos inicialmente, com análise dos pleitos
recursais subsidiários, salienta-se que a fundamentação se circunscreve a
questão dos danos morais e consectários, sem exercício do ônus exaustivo
da impugnação relativamente ao valor dos danos materiais, razão pela qual
se considera não devolvida a esta C. Corte, subsistindo íntegra a decisão
de primeiro grau no particular, inclusive quanto a sua liquidação
oportunamente.” (fls. 46/47).
Nada obstante a afirmativa a respeito da liquidação
dos danos materiais, é de se ver que os exequentes, quando do requerimento da
instauração do incidente de cumprimento de sentença, apresentaram vasta
documentação contendo comprovantes de despesas com o funeral de seus entes
falecidos, assim como para custeio de consultas com médicos e psicólogos (fls.
89/163 autos principais).
Tais documentos, como bem destacado pelos
exequentes, não podem ser considerados novos, constando dos autos desde a
instrução da ação de conhecimento, portanto, submetidos ao crivo do contraditório.
Especificamente sobre as despesas relativas a
consultas médicas (psiquiatra) e com psicólogo, os recibos apresentados pelas
partes indicam lapso temporal que se estende de fevereiro de 2007 a março de
2008, período este contemporâneo ao evento que vitimou os familiares dos
exequentes, ocorrido em 05.05.2006, não havendo, ainda qualquer notícia de que
as famílias tenham sido submetidas a algum outro evento traumático de tamanha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
magnitude que justificasse as visitas aos referidos profissionais naquele momento,
sendo bastante para comprovar os desembolsos com o tratamento psicológico
necessário.
Além
disso,
inolvidável
que,
consoante
expressamente disposto no art. 509, §2o, do CPC “quando a apuração do valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o
cumprimento da sentença”.
Nessa ordem de ideias, diante da suficiência
documental apresentada pelos exequentes e, sendo o caso de simples cálculo
aritmético, plenamente viável que o procedimento prossiga como cumprimento de
sentença, não se vislumbrando excesso de execução ou falta de liquidez.
IV Melhor sorte não cabe aos executados no que
se refere à insurgência contra a incidência da multa e honorários de 10% sobre o
valor atualizado da execução.
Como bem pontuado pela D. Magistrada singular,
iniciado o cumprimento de sentença, com a intimação dos executados para
pagamento voluntário do débito (art. 523, caput, CPC) e, não havendo tal
pagamento, o débito em questão deve ser acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1o, CPC).
Ainda que se trate de cumprimento provisório de
sentença, a lei processual prevê o trâmite procedimental da mesma forma que o
cumprimento definitivo de sentença, a teor do que dispõe o art. 520, caput, do
CPC, inclusive ressaltando-se a incidência da multa e dos honorários a que se
refere o §1o do art. 523, consoante regra disposta no art. 520, §2o, da lei adjetiva
civil.
Assim, absolutamente desprovida de fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236815-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30491 - ltm
a insurgência dos executados quanto à incidência das “penalidades” legais,
previstas em norma cogente, portanto, de observância obrigatória pelo julgador.
V
Finalmente, com relação à pretensão de
reforma da ordem de penhora das quotas sociais das empresas pertencentes aos
executados, com a substituição do ato constritivo pela penhora de imóvel
pertencente à coagravante MARIA INÊS, respeitada a ordem de preferência legal,
não se conhece desta parte do recurso.
Embora autorizada, pelo Juízo a quo, a penhora
das quotas sociais das empresas pertencentes aos executados, com a fixação de
prazo para atendimento das providências legais, nos termos do art. 861, do CPC,
fato é que a celeuma, inclusive no que tange ao pedido de substituição da ordem
pela penhora de bem imóvel pertencente à coagravante MARIA INÊS, não
mereceu desate, até o momento, na instância de origem, do que decorre que sua
análise diretamente em segundo grau resultaria em supressão de instância,
hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
decisão agravada.
VI
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator